Tribunal: STF
Processo: HC 215236
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido formulado por Junior Alex Sandro Fernandes (eDOC 12), por meio do qual requer a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem “para ABSOLVER o paciente MAYCON DE SOUZA quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) com fundamento no art. 386, VII, do CPP” (eDOC.05).



    Alega-se, em suma, que o requerente “encontra-se em situação de total similitude fática e processual a do Paciente MAYCON, pois ambos integram o mesmo processo nº 1514300-39.2019.8.26.0320 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP, e foram denunciados pela prática de idênticas infrações constantes no Código Penal” e, portanto, faz jus à extensão da ordem, neste writ concedida. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, postula a incidência do benefício previsto no art. 33, §4 da Lei 11.343/2006, pois “há clara inidoneidade de fundamentação no v. acórdão citado, na medida em que a redução foi negada ao Requerente sem que se fizesse qualquer menção a elementos dos autos que indicassem a prática reiterada do comércio de entorpecentes.”



    É o relatório. Decido.



    De início, importa ressaltar a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a extensão dos efeitos de uma decisão ao corréu pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável (HC 157.857, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.5.2020).



    No presente caso, todavia, observo, que o ora requerente não ostenta idêntica situação fático processual a do paciente MAYCON, sobretudo considerando que ele próprio, Junior, confessou a autoria delitiva, fato que inclusive ensejou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III “d” do CP. Não bastasse, a corroborar a validade da confissão, os policiais, ouvidos em Juízo, assentaram a existência de denúncia prévia de “um transeunte” quanto a JUNIOR, conhecido como, o “Juninho”, o que não se verificou quanto ao ora paciente MAYCON.



    Lado outro, no que tange à pretensão de subsidiária, de incidência da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, tampouco socorre ao requerente, porque refoge ao escopo do dispositivo da decisão que pretende ter estendida.



    Assim, não demonstrada a similitude fática entre a situação da paciente e a do requerente, a quem incumbe impugnar a prisão pelas vias apropriadas, INDEFIRO o pedido de extensão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente